Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751128-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto ELIAS JOSÉ DE CARVALHO em face do DISTRITO FEDERAL que objetiva alcançar o pagamento de diferenças relativas à incorporação de reajuste remuneratório, concernentes ao período de dezembro de 2018 a junho de 2023. O Exequente alega que o montante pago pelo DISTRITO FEDERAL a título de “Decisão Judicial 84,32%” atingiu o montante de R$ 5.459,88, enquanto a quantia devida deveria ter sido de R$ 6.284,18. Sustenta que entre o período mencionado restou pendente de adimplemento o resíduo de R$ 824,30. Em Impugnação, o DISTRITO FEDERAL alega que houve a satisfação da obrigação, razão por que requer a extinção do cumprimento de sentença. Subsidiariamente, requer seja considerado o pagamento de R$ 5.459,88, a partir de 2018. Instado a manifestar-se especificamente quanto à existência das alegadas diferenças remuneratórias, o DISTRITO FEDERAL limitou-se a reiterar os termos de sua impugnação. A Contadoria Judicial manifestou-se no ID 61539554. É o relatório. Decido. De acordo com o disposto no art. 502 do CPC é imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Além disso, conforme dispõe o art. 513 do CPC, é devido o cumprimento de sentença de decisão que reconhece o dever de pagar quantia. O Exequente ajuizou a Ação de Execução de Obrigação de Fazer contra o Distrito Federal (autos n. 0003615-90.2004.8.07.0000), onde pleiteou o cumprimento do acórdão transitado em julgado nos autos do MSG 2272/1990, que concedeu a segurança, para assegurar a todos os associados do SINDIRETA/DF, o direito à incorporação em seus vencimentos/proventos do percentual de 84,32% relativo ao IPC de março/1990, com efeitos financeiros a partir da impetração. Em referida demanda, foram homologados os cálculos apresentados pelo Exequente para ser determinada a implementação do reajuste sobre a sua remuneração, no montante mensal de R$ 6.284,18, conforme decisão proferida em 23 de março de 2020. Verifico, ainda, que a decisão homologatória dos cálculos e que determinou o cumprimento da obrigação de fazer ao DISTRITO FEDERAL transitou em julgado em 9/03/2023 (ID 44419966 – autos n. 0003615-90.2004.8.07.0000). Isso porque depreendo dos referidos autos que em 8/7/2021 o Exequente noticiou o descumprimento da obrigação (ID 27175899 – autos 0003615-90) e que em 28/01/2022 o DISTRITO FEDERAL chamou o feito à ordem, salientando a necessidade de se observar a suspensão dos prazos processuais, determinada art. 5o, da Resolução N. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, publicada em 19/03/2020. Em 14/10/22 foi reconhecida a necessidade de suspensão dos prazos pelo Desembargador Relator (ID 40259973 – autos n. 0003615-90), tendo sido julgados os embargos declaratórios opostos pelo DISTRITO FEDERAL em 14/12/2022. Portanto, somente em 9/03/2023 transitou em julgado, para o DISTRITO FEDERAL, a decisão homologatória dos cálculos (ID 44419442 - autos n. 0003615-90). Em 5/9/2023, o Exequente informou, nos autos referidos, estar “ciente do cumprimento pelo devedor da decisão”, mediante incorporação do valor de R$ 6.284,18, retroativo a julho de 2023, ao tempo em que alega que não teria havido o cumprimento integral da quantia devida. Alegou que seria do valor de R$ 8.187,31 o montante correto a que faria jus (ID 51028697 - autos 0003615-90). Além disso, vejo que nos referidos autos ainda se discute questão jurídica diversa da debatida nos presentes autos, qual seja, direito a eventual atualização de cálculo, enquanto que, nos presentes autos, o Exequente persegue o débito concernente ao período de descumprimento da obrigação de fazer. Nesse contexto, uma vez reconhecido pelo Exequente que o reajuste foi implementado ao seu pagamento no mês de julho, é necessário reconhecer a diferença devida desde 10/03/2023, momento do trânsito em julgado da decisão homologatória, até junho de 2023. Por tais fundamentos, rejeito em parte a impugnação formulada pelo DISTRITO FEDERAL para reconhecer a obrigação de pagar relativa às diferenças remuneratórias reconhecidas nos autos de n. 0003615-90.2004.8.07.0000 e ora postuladas, no valor de R$ 824,30 ao mês, devidas desde o dia 10 de março até o mês de junho de 2023. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024 17:42:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador